Tribunal: TJDFT
Processo: 0774596-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA - IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL - VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMO MÉDIO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de insuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente (documento de ID 60450175). PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. Trata-se de ação em que a autora pretende a revisão de fatura de consumo de água em imóvel residencial que, por sua vez, teria apresentado valor excessivo, incompatível com o consumo médio de seus habitantes. Sustenta a requerente que nos meses de outubro e novembro de 2023, o consumo apurado pela companhia de abastecimento foi, respetivamente, de R$ 730,58 (180m3) e R$ 2.408,17 (561 m3). Afirma que a média de consumo anterior ao mês de outubro girava em torno de 6 m3 e suas contas eram em média R$ 30,00. O pedido inicial foi julgado improcedente.
3. Em recurso, a autora assevera a irregularidade do consumo aferido e argumenta que após a troca do hidrômetro realizada pela própria Caesb, o valor do consumo e consequentemente das contas voltaram a perfazer quantias semelhantes às anteriormente mensuradas. A autora informa ainda que realizou uma vistoria com a empresa Rei dos Vazamentos e que não foi constatada qualquer alteração na tubulação capaz de causar o aumento do consumo (ID 60450138).
4. A ré, em contrarrazões, nega a falha na prestação dos serviços, informando que a vistoria realizada no hidrômetro não constatou defeito e imputando à consumidora a responsabilidade consumo excessivo de água. Pede a manutenção da sentença em sua integralidade.
5. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
6. O acervo probatório revela que a consumidora solicitou atendimento à concessionária e que esta realizou vistoria tanto no hidrômetro quanto na tubulação da residência da autora. Verifica-se que, ao contrário do informado pela ré, houve indicação, no boletim de aferição (ID 187231695), de que a medição da vazão mínima do hidrômetro estava defeituosa. Embora o erro, em princípio, favoreça a ré, é um indício de que a medição daquele aparelho não era idônea. No mesmo documento, a Caesb atestou não ter encontrado qualquer vazamento que pudesse ensejar o aumento do consumo.
7. A análise dos autos aponta que, após a troca do hidrómetro pela Caesb, as medições voltaram a apresentar valores semelhantes aos verificados antes de outubro e novembro de 2023. A ré, inclusive, não demostra o contrário, mas limita-se a afirmar que houve aumento do consumo naqueles meses.
8. Cabe à empresa de abastecimento não só o ônus de provar que forneceu a água na exata medida do cobrado na fatura mensal, como também a correta leitura do hidrômetro, e ainda, o perfeito funcionamento daquele medidor a fim de afastar sua responsabilização pela má prestação do serviço. A mera alegação de que a leitura do hidrômetro está correta, desprezando a discrepância entre algumas medições e não considerando que o hidrómetro não se encontrava em perfeito funcionamento, não merece prosperar.
9. A sentença deve, portanto, ser reformada e o pedido da autora julgado procedente.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para julgar procedente o pedido da autora e a suspender da exigibilidade dos valores referentes aos meses de outubro e novembro, vencíveis em 25/10/2023 e 21/11/2023, respetivamente, no valor R$ 730,58 (180m3) e R$ 2.408,17 (561m3) e determinar que a CAESB emitida novas faturas deste período retificado, sem quaisquer acréscimos decorrentes de juros e correção monetária.
11. Sem custas e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.